Tribunal: TCU
Processo: 005.938/2019-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Vanderlita Guedes Pereira, ex-prefeita de Areia de Baraúnas/PB, contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenando-a em débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio celebrado com o extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome para o financiamento da aquisição da produção de agricultores familiares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 96/2008, celebrado com o Município de Areia de Baraúnas/PB para o financiamento da aquisição da produção de agricultores familiares, agora em fase de análise do recurso de reconsideração interposto pela ex-prefeita Vanderlita Guedes Pereira contra o Acórdão 2411/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares, condenando-a em débito e multa, juntamente com outro ex-gestor. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão aos responsáveis, ao FNDE e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.